Tribunal: TJDFT
Processo: 0701538-38.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0701538-38.2021.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JHONIS OLIVEIRA DA SILVA, VICTOR HUGO LIMA PEIXOTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 5a Sessão Ordinária Virtual (período de 17/02/2022 até 24/02/2022), o advogado do apelante Victor Hugo Lima Peixoto, Dr. Carlos Eduardo Silva Duarte, OAB/DF no 64.566, apresentou procuração e manifestou interesse na realização de sustentação oral (ID’s 32322858 e 32323460). Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial por videoconferência, em que será possível a realização de sustentação oral, nos moldes requeridos pelo advogado do apelante, consoante artigo 12 da Portaria Conjunta – TJDFT no 52, de 08 de maio de 2020 e artigo 4o da Portaria GPR no 841, de 17 de maio de 2021. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator